Tribunal: TJMT
Processo: 1011880-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011880-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR - CPF: 280.486.468-54 (ADVOGADO), SANDRA MAGALHAES CORDEIRO - CPF: 008.810.251-35 (AGRAVANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SANDRA MAGALHÃES CORDEIRO

AGRAVADO(s):

BRDU SPE VERMONT LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESILIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA
COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE –

DIREITO SUBSJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO - VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO.

Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do negócio é inevitável – na medida em que a adquirente afirma peremptoriamente não dispor de renda suficiente para arcar com o valor das parcelas vincendas do pacto – e da boa-fé da compradora que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SANDRA MAGALHÃES CORDEIRO

AGRAVADO(s):

BRDU SPE VERMONT LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
SANDRA MAGALHÃES CORDEIRO
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual, Repetição de indébito c/c Ressarcimento de perdas e danos e Tutela de urgência para não inscrição SERASA
n. 1013597-61.2022.8.11.0003 movida em desfavor da
BRDU SPE VERMONT LTDA
, que
indeferiu a
tutela de urgência para que fosse determinado à ré que se abstivesse de efetuar cobranças, assim como de inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito
.

Narra a recorrente que firmou com a empresa ré, na data de 18.07.2016, o
Contrato Particular de Compra
de um terreno urbano, constituído pelo lote 21, da quadra 13, do Loteamento denominado “
Jardim do Parque II
”, na cidade de Rondonópolis – MT, matriculado no CRI local, pelo preço de R$59.745,69, a ser pago da seguinte maneira: (i) uma comissão de R$1.215,00, (ii) uma entrada dividida em quatro parcelas de R$608,00 cada, e (iii) outras 156 (cento e cinquenta e seis) prestações mensais e sucessivas no valor principal de R$701,78.

Relata que apesar de ter pago até o presente momento parcelas que, atualizadas pelo IGP-M até 31.05.2022, somam R$68.741,95, devido às dificuldades financeiras que vem enfrentando em decorrência da crise econômica que assola o país, a autora agravante não tem mais condições de manter o contrato e, não conseguindo vender o terreno a terceiro, teria procurado a empresa alienante por diversas vezes para uma rescisão amigável.

Registra que, no entanto, a resposta que recebeu da requerida foi
somente uma planilha com os valores das parcelas que ainda faltavam ser pagas, na qual consta que, a despeito de já terem sido pagas 65 (sessenta e cinco) prestações, o saldo devedor pendente seria maior do que o valor inicial de compra do terreno, ou seja, uma dívida impagável.

Aduz que, na prática, a agravada lhe imporá todas as abusivas multas e penalidades previstas na cláusula da impontualidade e cláusula penal que, de forma abusiva, foi redigida exclusivamente em benefício da alienante, não permitindo que haja nenhum valor a ser restituído.

Pontua que, embora o contrato havido entre as partes tenha sido redigido com base no art.38 da Lei n. 9.514/97 – que disciplina o Sistema Financeiro de Habitação –, a requerida não tem legitimidade para atuar como verdadeira instituição financeira por não integrar o rol de entidades autorizadas a pactuar esse tipo de contrato, nos do art. 2o da citada lei.

Ao argumento de que o contrato havido entre as partes seria adesivo e padece de abusividades vedadas pela legislação consumerista, em especial as cláusulas que permitem a retenção de mais de 10% dos valores pagos pelo adquirente, pugna pela suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato rescindendo, à vista da inexistência de interesse na manutenção do pacto, bem como pela vedação à negativação de seu nome em listas de inadimplentes do SERASA/SCPC, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 132860658.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 137583664.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço, não há qualquer vedação à resolução do contrato de compra e venda de imóvel, mais especificamente sobre um terreno não construído, uma vez que a jurisprudência do STJ é uníssona em permitir ao consumidor adquirente o direito de desistir do negócio, ainda que, no curso do processo, não fique demonstrada a culpa da alienante, caso em que ficará garantido a esta o direito de reter parte razoável e proporcional das prestações já adimplidas.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.597/SP; REsp n. 1.936.470/SP; REsp 1.286.144/MG; REsp 500.038/SP; etc.

Assim, se o panorama dos autos demonstra que a resolução do negócio é inevitável – na medida em que a adquirente afirma peremptoriamente não dispor de renda suficiente para arcar com o valor das parcelas vincendas do pacto – e de sua boa-fé por buscar no Judiciário sua intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado por conta das parcelas que se vencerem a partir de então. Nesse sentido, eis o precedente desta C. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, manter exigíveis as parcelas do preço. Daí porque cabível o deferimento da medida pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a ré a se abster de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1010019-70.2020.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 07/10/2020, publ. no DJE 13/10/2020)

Também nesse mesmo sentido, vide a orientação de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DO CONTRATO PELO COMPRADOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS PARCELAS FUTURAS, IMPONDO-SE A RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR SUAS CLÁUSULAS FIRMADAS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES - TUTELA CONCEDIDA PARA IMPEDIR A COBRANÇA FUTURA E A NEGATIVAÇÃO DE NOME. - Se a parte compradora do imóvel desiste da continuidade do contrato, incabível se mostra a parte vendedora permanecer na cobrança das parcelas posteriores a essa desistência, cabendo ser feita a resolução do contrato, com aplicação das cláusulas afetas ao ato de desistência. - Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defere-se a tutela para impedir a cobrança futura de parcelas indevidas e impedir a negativação do nome da parte, com fincas nessas parcelas. (TJMG - 13a Câmara Cível – AI n. 1.0000.19.171775-0/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata , j. em 07/05/2020, publ.em 08/05/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. 1. Não se afigura razoável que a parte continue efetuando o pagamento das parcelas de um contrato que pretende rescindir, sobretudo considerando que sobre os valores pagos recairá a multa pela rescisão contratual. 2. Nesse diapasão, o princípio “pacta sunt servanda” pode ser mitigado, diante da manifestação de vontade expressada pelo ora agravante, de não ter mais interesse em manter o contrato. 3. Em hipóteses que tais, pode-se tornar inexigível a obrigação de cobrar os valores relativos às parcelas vincendas, pois sobre elas recairá o valor correspondente à aludida multa pela rescisão do contrato. 4. Por conseguinte, não se mostra cabível que o nome da parte autora seja inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em face do não pagamento das referidas parcelas vincendas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ/DFT - Primeira Turma Cível – AI n. 20150020279564, Relatora: Desa. Nídia Corrêa Lima, j. em 03/02/2016).

No entanto, a posse do imóvel em questão deve ser restituída à loteadora/incorporadora alienante fim de que este possa, desde logo, promover a revenda do bem.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
tão somente para determinar que a agravada se abstenha de negativar o nome do agravante bem como de proceder a cobrança das parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, no entanto, se procedida, desde logo, a restituição da posse do imóvel ao alienante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022